Tribunal: CARF
Processo: 19515.722716/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FA ́TICA. INTERPRETAC ̧A~O DIVERGENTE DA LEI TRIBUTA ́RIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra aco ́rda~o que, em situação fática similar, conferir a` legislac ̧a~o tributa ́ria interpretac ̧a~o divergente da que lhe tenha dado outra Ca^mara, Turma de Ca^mara, Turma Especial, Turma Extraordina ́ria ou a pro ́pria Ca^mara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAC ̧A~O ACESSO ́RIA. ENTREGA DE GIFP COM OMISSA~O DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIC ̧O~ES. CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicac ̧a~o da retroatividade benigna sobre a multa por descumprimento de obrigac ̧a~o acesso ́ria, lanc ̧ada com fundamento no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, deve-se compara ́-la com a prevista no art. 32-A do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722716/2012-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.143 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JBS CONFINAMENTO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em situação fática
similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GIFP COM
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES.
CFL
68.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da retroatividade benigna sobre a multa por descumprimento de
obrigação acessória, lançada com fundamento no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991,
deve-se compará-la com a prevista no art. 32-A do mesmo diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722716/2012-31
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722716/2012-31

Relatório
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA
NACIONAL em face do acórdão n° 2302-003.351, prolatado pela Segunda Turma Ordinária da
Terceira Câmara desta Segunda Seção deste eg. Conselho que,
por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário,
devendo ser excluídas do lançamento as obrigações tributárias lançadas
mediante os Levantamentos intitulados "BO - Confinamento Sistema de Boitel
CFOP 5102" ; "BO2 - Confinamento Sistema de Boitel CFOP 5102"; "CO -
Confinamento CFOP 5124" e "CO2 - Confinamento CFOP 5124", por falta de
previsão legal, bem como o valor da penalidade pecuniária aplicada mediante o
Auto de Infração de Obrigação Acessória n° 37.389.904-1, CFL 68, devendo
ser recalculado, tomando-se em consideração as exclusões já referidas, como
também as disposições contidas no inciso I do art. 32-A da Lei n° 8.212/91, na
redação dada pela Lei n° 11.941/2009, na estrita hipótese do valor multa assim
calculado se mostrar menos gravoso ao contribuinte, em atenção ao princípio
da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, 'c', do CTN.

por voto de qualidade, negou provimento ao recurso voluntário, mantendo a
multa como aplicada, considerando as disposições do art. 35, II, da Lei n°
8.212/91, na redação dada pela Lei n.° 9.876/99.

Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. LEI N° 8.870/94.
A contribuição do empregador rural pessoa Jurídica que se dedique à produção
rural, destinada à Seguridade Social e ao financiamento das prestações por
acidente do trabalho, em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22 da
Lei no 8.212/91, é de 2,5 % e 0,1% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, respectivamente, nos termos do art. 25 da
Lei n° 8.770/94, com a redação dada pela Lei n° 10.256/2001.
LANÇAMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não incorre em cerceamento do direito de defesa, tampouco em nulidade, o
lançamento tributário cujos relatórios típicos, incluindo o Relatório Fiscal e
seus anexos, descreverem de forma clara, discriminada e detalhada a motivação
da autuação, bem como a natureza e origem de todos os fatos geradores
lançados, suas bases de cálculo, alíquotas aplicadas, montantes devidos, as
deduções e créditos considerados em favor do contribuinte, assim como, os
fundamentos legais que lhe dão amparo jurídico permitindo dessarte a perfeita
identificação dos tributos lançados, favorecendo o contraditório e a ampla
defesa.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722716/2012-31

PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RURAIS A TERCEIROS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
Quando o produtor rural pessoa jurídica prestar serviços a terceiros, em
condições que não caracterize atividade econômica autônoma, contribuirá
sobre a remuneração dos segurados envolvidos na prestação de serviços a
terceiros com as mesmas alíquotas e condições estabelecidas para as empresas
em geral, enquadrando-se no código FPAS de acordo com o serviço prestado.
ATIVIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA. CONCEITO PARA FINS DE
TRIBUTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Considera-se atividade econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou
de serviços, aquela exercida mediante estrutura operacional definida, em
estabelecimento específico ou não, com a utilização de mão-de-obra distinta
daquela utilizada na atividade de produção rural ou agroindustrial,
independentemente da atividade preponderante do produtor rural ou da
agroindústria.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU DE ATO NORMATIVO.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE JURIDICA.
Escapa à competência deste Colegiado a declaração, bem como o
reconhecimento, de inconstitucionalidade de leis tributárias, eis que tal
atribuição foi reservada, com exclusividade, pela Constituição Federal, ao
Poder Judiciário.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ART. 32, IV DA LEI N° 8212/91.
Constitui infração às disposições inscritas no inciso IV do art. 32 da Lei n°
8212/91 a entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, seja em ralação às bases de cálculo,
seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do
valor que seria devido se não houvesse isenção (Entidade Beneficente) ou
substituição (SIMPLES, Clube de Futebol, produção rural), sujeitando o
infrator à multa prevista na legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CFL 68. ART. 32-A DA LEI N° 8212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram
alteradas pela Medida Provisória n° 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32-
A à Lei n° 8.212/91.
Incidência da retroatividade benigna encartada no art. 106, II, 'c' do CTN,
sempre que a norma posterior cominar ao infrator penalidade menos severa que
aquela prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração autuada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
INDEFERIMENTO.
As provas a serem produzidas mediante diligência têm como destinatária final
a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Considera-se não formulado o pedido de diligência que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
Recurso Voluntário Provido em Parte (f. 607/608)
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722716/2012-31

Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 792/803)
alegando, em apertadíssima síntese que, na sistemática introduzida pela MP no 449/2008, seria a
multa única e abrangeria o descumprimento da obrigação principal (deixar de recolher) e o da
obrigação acessória (deixar de declarar). Aduz que, para se apurar qual a multa mais benéfica,
deve-se somar as duas multas aplicadas na sistemática antiga (por descumprimento da obrigação
principal e acessória) e compará-las com a multa de ofício.
O despacho inaugural de admissibilidade (f. 607/608), houve por bem dar
seguimento ao recurso especial interposto, valendo-se da seguinte fundamentação:
De fato, conforme consignado no voto dos acórdãos paradigmas, a apuração da
situação mais favorável ao sujeito passivo é aquela extraída do comparativo
entre as somas das multas aplicadas nos moldes dos art. 35, II (obrigação
principal) com a multa prevista no art. 32, IV, § 5o (obrigação acessória), em
confronto com a multa de setenta e cinco por cento trazida pela novel
legislação (multa de ofício). Em contrapartida, o acórdão recorrido diverge
desse entendimento, na medida em que estipula a comparação apenas entre as
multas de mesma natureza, vale dizer, distintamente consideradas as multas
pelo descumprimento da obrigação principal então vigente (com natureza de
mora) e da multa pelo descumprimento da obrigação acessória.
Cientificado, o sujeito passivo afirmou, em sede de contrarrazões, que
[a] aplicação da penalidade nos termos expostos pela Recorrente não encontra
respaldo legal. Conforme demonstrado, a legislação nada dispõe acerca da
somatória das multas pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória. Referido procedimento está previsto apenas na Instrução Normativa
n" 971/2009, alterada pela Instrução Normativa n" 1.027/2010. (f. 788)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso, como escorreitamente apontado no despacho de admissibilidade é
tempestivo, além de preencher os demais pressupostos, mormente mediante a comprovação da
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, bem com a demonstração do dissídio
jurisprudencial. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso especial da FAZENDA NACIONAL.
A controvérsia era outrora pacificada pela Súmula CARF no 119, que veio a ser
neste ano cancelada, conforme consta da Portaria do Ministério da Economia no 9.910, publicada
no dia 18 de agosto de 2021. Inexistindo entendimento vinculante, passo declinar as razões que
demonstram a pertinência do pedido da recorrente.
A Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer SEI No 11315/2020/ME,
ratificando a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que trata da “Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer”, a qual peço vênia para transcrever, no que importa:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-
Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e
do e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722716/2012-31

Nacional na 3a Região – PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou proposta de inclusão de tema
em lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos termos da Portaria PGFN no
502, de 12 de maio de 2016[1].
(...)
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a
tese de mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele
reiteradamente rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais
expõe a Fazenda Nacional aos riscos da litigância contra jurisprudência
firmada, sobretudo à condenação ao pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já
defendeu, em juízo, a diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de
ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna, conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício,
incidiria a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa
para a NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia
retroativamente o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de
ofício em 75%), quando mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme
defendido, diriam respeito à multa de ofício. Noutras palavras, na linha
advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual redação do art. 35
da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto
aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no
original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas
as suas turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009,
que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas
hipóteses de lançamento de ofício.
O mesmo entendimento é colhido em precedente da eg. Câmara Superior, cujos
acórdãos restaram assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.143 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722716/2012-31

11.941/2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em
relação aos lançamentos de ofício. Afasta-se a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos
de ofício realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob
pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN. (CARF. Acórdão no 9202-
009.703, sessão de 23 de agosto de 2021.)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
(..).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA
SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. REGRA DO ART. 173, I,
DO CTN. SÚMULA CARF 148.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inc. I, do CTN).
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN. (CARF. Acórdão no 9202-010.760, sessão de 27 de
junho de 2021.)

Ante o exposto, conheço do recurso especial da FAZENDA PÚBLICA e
nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 896
DF CARF MF
Original